Tribunal: TJDFT
Processo: 0740764-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA – UNICEUB contra a decisão que, nos autos de cumprimento de sentença relativo a ação monitória proposta em desfavor de AUGUSTO MORESCHI NETO, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens, via sistema Bacenjud, a fim de localizar ativos financeiros passíveis de penhora, visando à satisfação do crédito perseguido. A decisão agravada assim fez constar: “Realizada tentativa de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema BACENJUD, a diligência mostrou-se infrutífera. Na petição de ID 70082594, o credor requer seja realizada nova diligência, via BACENJUD, sem, contudo, indicar motivo relevante a justificar a utilização do sistema por mais uma vez, quando outras diligências já se mostraram infrutíferas. A corroborar esse entendimento, é oportuno fazer remissão ao entendimento dessa Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 2 - Não se vislumbra razoabilidade na realização de nova diligência junto aos sistemas BACENJUD, quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da Executada após a pesquisa infrutífera anterior. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão n. 901420, 20150020132132AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/10/2015, Publicado no DJE: 26/10/2015. Pág.: 369). PROCESSO CIVIL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA VIA BACENJUD. REITERAÇÃO DO PEDIDO. LAPSO TEMPORAL. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA. DILIGÊNCIAS VIA RENAJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.1. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora via Sistema BACENJUD, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. 2. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro pedido de consulta ao BACENJUD e o segundo pleito não é suficiente para determinar a reiteração da pesquisa, haja vista que a razoabilidade deve ser aferida caso a caso. 3. O fato de a parte agravante não ter comprovado a ocorrência de alteração na situação econômica da parte agravada, bem como de as diligências, via Sistema RENAJUD, terem restado frutíferas, corrobora a tese de falta de razoabilidade na realização de nova consulta ao BACENJUD. 4. Negou-se provimento ao agravo. (Acórdão n. 901297, 20150020217297AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/10/2015, Publicado no DJE: 26/10/2015. Pág.: 332). Indefiro, portanto, o pedido de reiteração da diligência. Retornem os autos ao arquivo provisório. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” O Agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão para que seja realizada nova consulta via sistema Bacenjud, visto que decorrido um ano e quatro meses desde a última tentativa de bloqueio (24/05/2019). Nesse contexto, ressalta que, na qualidade de exequente, já exauriu todos os meios possíveis para localização de bens penhoráveis do devedor, contudo, sem obter êxito. Argumenta que, embora exista certa resistência do Poder Judiciário quanto à reiteração da medida constritiva, não há vedação legal à renovação do pedido formulado pelo exequente, visto que, de acordo com a legislação processual vigente, o caráter executivo da demanda prioriza a satisfação do crédito, acrescentando que o art. 854 do Código de Processo Civil não limita a quantidade de vezes que pode ser deferido o bloqueio de valores via Bacenjud, mesmo porque sua principal finalidade é satisfazer a execução, atingindo o resultado útil do processo. No mesmo sentido, invoca o art. 797 do CPC, segundo o qual a execução deve ser realizada no interesse do credor. Alega não haver previsão legal que exija a ocorrência de fato novo para a realização de nova pesquisa de bens via Bacenjud, devendo a reiteração da diligência obedecer ao critério da razoabilidade. Salienta que o novo pedido de penhora online não é vedado, visto que não há restrição legal para a repetição de atos já praticados, salvo se houver indício de recebimento de valor penhorável, o que não é o caso dos autos, devendo-se levar em consideração que, na presente hipótese, a parte Agravada sequer foi encontrada, a dificultar ainda mais a realização de diligências para localizar bens penhoráveis. Assim, afirma não ser abusiva a reiteração da medida quando decorrido tempo suficiente sem que tenham sido localizados bens passíveis de saldar a dívida, sendo este o caso dos autos. Defende, pois, ser legítima a renovação da diligência, uma vez que a última tentativa de penhora ocorreu há pelo menos um ano e quatro meses, sendo possível, portanto, a alteração da condição financeira do executado. Afirma que seu pleito tem supedâneo nas disposições dos arts.139, IV e 797 do CPC, pautando-se também na cooperação judicial e no princípio da efetividade da prestação jurisdicional. Colaciona jurisprudência em abono à tese defendida. De outra banda, aduz que a decisão agravada não deve ser mantida, pois viola dispositivos legais, a exemplo dos artigos 835 e 854 do CPC, além de atentar contra a efetividade executória e aos princípios da cooperação e celeridade processual. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao ato decisório de 1a instância e, quanto ao mérito, o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, a fim de que seja deferida nova pesquisa junto ao sistema Bacenjud, possibilitando a realização de penhora online no valor R$ 29.994,44 (vinte e nove mil, novecentos e noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos), conforme planilha de débito atualizada, a ser efetivada nos dias prováveis de rendimentos em conta (1o ao 5o dia útil do mês), datas possíveis para movimentações financeiras. Preparo regular juntado ao ID 19796662, págs.1/2. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Sabe-se que a concessão do efeito suspensivo buscado pelo Recorrente demanda a presença cumulativa de probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano, acaso não sobrestados, desde logo, os efeitos do decisum ou, eventualmente, seja superada a própria compreensão do Juízo de origem, com a concessão do efeito ativo que, no caso, objetiva a determinação de nova pesquisa de ativos financeiros em nome do Agravado, via sistema Bacenjud. Nessa vertente, em relação à hipótese em apreço, para que haja a concessão do pleito liminar, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Numa análise perfunctória, própria desta fase processual, vislumbro a presença dos requisitos legais que autorizam a concessão do pleito liminar vindicado. Com efeito, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a apreciação do pedido de reiteração de pesquisas de ativos financeiros deve observar o critério da razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração, pelo exequente, de indícios de mudança na situação patrimonial do devedor, ou, até mesmo, o decurso de tempo suficiente entre as diligências. A propósito, confiram-se os seguintes arestos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.134.064/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACENJUD. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES: RESP. 1.488.836/SC; AGRG NO RESP. 1.408.333/SC E AGRG NO ARESP. 147.499/AC. AGRAVO REGIMENTAL DE INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, não atende ao princípio da razoabilidade quando se deixa de demonstrar modificação na situação econômico-financeira do executado. 2. Também se admite nova consulta quando, embora não demonstrada estritamente alteração na situação financeira do executado, constata-se o transcurso de prazo razoável, haja vista que, com o decurso do tempo, afigura-se legítimo indagar sobre modificações na sua situação financeira. 3. Precedentes: REsp. 1.488.836/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 5.12.2014; AgRg no REsp. 1.408.333/SC, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 17.12.2013; e AgRg no AREsp. 147.499/AC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 23.5.2012. 4. Agravo Regimental de INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 558.232/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 05/11/2015, DJe 16/11/2015) Assim sendo, consagrou-se, no âmbito da jurisprudência pátria, o entendimento de que a reiteração das diligências atinentes à localização de bens penhoráveis pelos sistemas cadastrais informatizados depende de motivação expressa do exequente, seja com fundamento no decurso temporal relevante entre a primeira tentativa e o novo requerimento, seja, ainda, com base na demonstração de que houve mudança na situação econômica do devedor, sem perder de vista que a aferição da necessidade da medida é feita caso a caso, em observância ao princípio da razoabilidade. Quanto ao caso em tela, embora o Agravante/Exequente não tenha fornecido qualquer informação sobre a atual situação financeira do Agravado/Executado, que sequer chegou a ser localizado, observa-se o transcurso de prazo razoável desde a última consulta ao sistema Bacenjud, efetivada em 17/05/2019. Embora tenha havido equívoco do Agravante na indicação da correta data em que foi feita a última pesquisa via Bacenjud, posto que disse ter sido em 24/05/2019, é certo que a data correta, que remete a apenas sete dias antes, ainda é capaz de justificar o pedido de reiteração da diligência, uma vez que transcorrido pouco mais de um ano e quatro meses desde a última diligência infrutífera. Em casos assim, onde se evidencia ter decorrido lapso temporal relevante entre a última tentativa infrutífera e o novo requerimento de pesquisa de bens, este e. Tribunal de Justiça vem deferindo a reiteração da consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo, como forma de conferir celeridade e efetividade à prestação da tutela jurisdicional. Nesse sentido, cito precedentes desta e. Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA BACENJUD. NOVA CONSULTA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. É cabível a renovação de pedido de consulta via BACENJUD, desde que transcorrido lapso temporal razoável entre a última tentativa e o novo pedido, em homenagem ao princípio da razoabilidade. 2. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento admitindo a possibilidade da reiteração do pedido de penhora on line, ainda que já tenham sido realizadas tentativas anteriores, sendo todas infrutíferas 3. Recurso provido. (Acórdão n.1122727, 07059817020188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/09/2018, Publicado no DJE: 18/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DA MEDIDA. COOPERAÇÃO JUDICIAL. TRANSCURSO DE RAZOÁVEL LAPSO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. As pesquisas nos sistemas interligados ao Judiciário permitem maior celeridade do processo e contribuem para a efetividade da tutela jurisdicional, devendo serem autorizadas sempre que se mostrarem adequadas e razoáveis à fase processual em curso. Nada obsta a repetição da pesquisa de bloqueio de valores do executado em instituições financeiras se decorrido tempo razoável entre a primeira tentativa e o novo requerimento, tendo em vista que o instituto da penhora eletrônica visa conferir celeridade e efetividade à execução. (AGI 0704678-21.2018.8.07.0000, Rel. Desembargadora Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, julgado em 01/06/2018, DJe 07/06/2018) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA BACENJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCIPIO DA EFETIVIDADE. 1. Verificado o esforço do credor em empreender diversas diligências a fim de ver satisfeita a sua pretensão executiva, mostra-se razoável a reiteração de pesquisa via BACENJUD quando já decorrido lapso temporal razoável desde a última consulta, em observância ao princípio da efetividade processual. 2. O Estado, ao prestar a tutela jurisdicional, deve valer-se dos meios existentes para a efetividade e utilidade da execução. 3. Recurso conhecido e provido. (AGI 0700483-90.2018.8.07.0000, Rel. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, julgado em 30/05/2018, DJe 07/06/2018) Cumpre registrar que não se trata de transferir ao Poder Judiciário o ônus cabível ao credor de adotar providências na tentativa de satisfazer o crédito perseguido. Cuida-se, na realidade, de aferir, no caso concreto, se o lapso temporal entre uma e outra diligência justifica a renovação da medida, à luz do critério da razoabilidade. Creio que é o que sucede na hipótese, uma vez que transcorrido mais de um ano entre a última tentativa frustrada de pesquisa via Bacenjud (17/05/2019), conforme se verifica do ID 35334868, págs.1/2, dos autos de origem, e o pedido de renovação da medida (17/08/2020), como atesta a petição de ID 70082594, págs.1/3 daqueles mesmos autos. Portanto, diante da relevância do lapso temporal, a revelar, em princípio, ser crível que tenha havido alguma mudança na situação econômica da parte executada que possibilite a satisfação, ainda que parcial, da dívida exequenda, bem como da jurisprudência sobre o tema, afigura-se lícita e razoável a pretensão exposta no recurso, a fim de que seja determinada a realização de nova pesquisa de ativos financeiros em nome do Agravado, por meio do sistema Bacenjud. Verificam-se presentes, pois, a relevância da fundamentação, bem como o perigo de dano ao resultado útil do processo, em vista da delonga na persecução do crédito, o que pode levar, inclusive, à extinção da execução. Nessas condições, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, determinando-se a renovação de pesquisa via sistema Bacenjud. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 08 de outubro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator